Tribunal: TJSP
Processo: 1017056-23.2017.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Tarifas bancárias. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972).

Ementa:
Agravo interno. Tarifas bancárias. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessório. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017056-23.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é agravante BANCO PANAMERICANO S/A,
é agravada JOANA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno e deram por prejudicado o pedido de
agregação de efeito suspensivo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017056-23.2017.8.26.0361/50000 - Voto no 28452
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017056-23.2017.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO PANAMERICANO S/A
AGRAVADO: JOANA SANTANA
VOTO No 28452
AGRAVO INTERNO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO.
VALIDADE. REVISÃO PASSÍVEL EM CASO DE SERVIÇO
NÃO
PRESTADO
E
DA
PRESENÇA
DE
ONEROSIDADE
EXCESSIVA NO CASO CONCRETO (TEMA 958). SEGURO.
IMPOSIÇÃO DA SEGURADORA A SER CONTRATADA PELO
SEGURADO. VEDAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE
DE
ENCARGOS
ACESSÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 972). AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA APLICAÇÃO DOS
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO STJ EM JULGAMENTOS
REPETITIVOS.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco Panamericano S/A contra decisão que,
em demanda cominatória, negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP,
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos.
Aduz
a
validade
das
cláusulas
contratuais
livremente pactuadas. Sustenta a legalidade da
cobrança das tarifas de registro do contrato, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017056-23.2017.8.26.0361/50000 - Voto no 28452
3
avaliação
do
bem
e
seguro.

Assinala
a
existência de prévia previsão contratual e a
efetiva prestação dos serviços, que validam a
cobrança das referidas tarifas. Aduz, ainda, que
a contratação do seguro deu-se de forma voluntária no contrato firmado, destacando cuidar-se de negócio opcional. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
presente recurso está sujeito à competência da
Câmara Especial de Presidentes, nos termos do
art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017056-23.2017.8.26.0361/50000 - Voto no 28452
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553/SP, o STJ fixou as
seguintes teses repetitivas: “2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto” (tema 958).
E, julgados os Recursos Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a Corte
Superior
firmou
as
seguintes
teses: “2.1 -
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017056-23.2017.8.26.0361/50000 - Voto no 28452
5
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a fls.
266/268.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 212/223) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela
invalidade da cobrança das tarifas de registro
de contrato, avaliação do bem e seguro, ante a
ausência
de
demonstração
da
prestação
dos
serviços.
Confira-se trecho do acórdão: “Passa-
se, então, à análise do caso concreto, à luz da
tese fixada. A cédula de crédito bancário prevê
a cobrança de R$ 408,00 a título de avaliação de
bem e de R$ 112,40 a título de registro de
contrato (fls. 24). Contudo, não há prova da
efetiva prestação dos serviços. À luz da sobredita tese, impõe-se a declaração de
abusividade e a restituição do montante. Anote-
se a desnecessidade de se aguardar o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017056-23.2017.8.26.0361/50000 - Voto no 28452
6
julgado do acórdão para a aplicação do que se
decidiu, conforme precedente (...) Noutro giro,
quanto ao seguro, a despeito de que também
benéfico à devedora na eventualidade de infortúnio, de rigor a demonstração da
contratação. Os instrumentos correlatos deveriam
acompanhar
o
contrato
para
justificar
a
cobrança. Evidencia-se a abusividade. Sobre a
questão, julgado do Colegiado” (fls. 220 e 221).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno e dou por prejudicado o pedido de
agregação de efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO